Tribunal: TJSP
Processo: 2282555-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo interno em agravo de instrumento - Interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita - Alegada omissão e obscuridade - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo interno em agravo de instrumento - Interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita - Alegada omissão e obscuridade - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2282555-95.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante GINO
ORSELLI GOMES, é embargado MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282555-95.2019.8.26.0000/50001
2
VOTO No 37923
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2282555-95.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SANTOS
EMBARGANTE: GINO ORSELLI GOMES
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo interno em agravo
de instrumento - Interposição de agravo interno contra decisão que
indeferiu pedido de justiça gratuita - Alegada omissão e
obscuridade - Inocorrência - Recurso com caráter infringente -
Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou
decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração,
rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de
declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GINO ORSELLI GOMES contra o acórdão de fls. 246/249, que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo interno por ele interposto,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
Sustenta a embargante que o acórdão é omisso e
obscuro, pois em caso idêntico envolvendo as mesmas partes esta C. 15a
Câmara de Direito Público deferiu, devendo ser uniformizada a
jurisprudência, nos termos no art. 926 do CPC.

É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282555-95.2019.8.26.0000/50001
3
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O acórdão embargado foi claro ao manter o
indeferimento do pedido de justiça gratuita, constando expressamente o
seguinte:
Verifica-se que na própria inicial do recurso consta que
o
agravante
é
aposentado
e,
posteriormente,
sobreveio a informação de que também é beneficiário
de pensão por morte, no valor de R$ 1.300,00, sendo
certo que aposentadoria e pensão são benefícios que
não se confundem.
Senão por isso, é certo que o precedente trazido pelo
agravante não possui caráter vinculante.
Ademais, além de a decisão proferida no agravo de
instrumento no 2016256-86.2020.8.26.0000 de não ter caráter vinculante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282555-95.2019.8.26.0000/50001
4
conforme já mencionado, verifica-se que ela foi proferida nos seguintes
termos: “no mais, defiro a gratuidade de justiça no âmbito deste recurso”,
não sendo suficiente para comprovar a alegação de insuficiência de
recursos para arcar com as custas e despesas processuais.
De sorte que o decisum encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).

Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)